Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado tentado; (ii) analisar a tese de desclassificação do delito para o tipo penal de invasão de domicílio; e (iii) examinar a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de subtração de bens está suficientemente demonstrada nos autos, tendo em vista que o réu confessou que ingressou na residência pela janela do segundo andar, mas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, ao que se somam os relatos das vítimas, que indicaram que a televisão estava fora do lugar.
4. A desclassificação para o delito de violação de domicílio é inviável, diante da inequívoca presença do animus furandi.
5. A qualificadora da escalada restou comprovada pela confissão do réu e pelo Laudo de Perícia Criminal, que confirmou as dificuldades e os obstáculos superados por ele para acessar a janela do segundo pavimento.
6. Deve ser mantido o regime prisional fechado, diante da multirreincidência do réu, bem como da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44; 59; 77; 155, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916895, 0701013-82.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.09.2024, DJe 15.09.2024; TJDFT, Acórdão 1997025, 0709312-72.2023.8.07.0004, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 08.05.2025, DJe 26.05.2025.